Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739010-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução (Proc. 0714212-49.2019.8.07.0001) ajuizada contra CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES, que indeferiu a penhora de cotas sociais pertencentes ao executado, in verbis: De acordo com o artigo 1.026 do Código Civil, a penhora de cotas tem caráter residual, isto é, pressupõe a inexistência de outros bens do executado passíveis de constrição. Desse modo, tendo em vista que as pesquisas de bens da parte devedora, via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, não geraram efeito positivo, ao menos de forma integral, o exequente deverá empregar esforços para a localização de bens imóveis, mediante pesquisa nos registros imobiliários específicos. Atente-se que a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Para tanto, confiro o prazo de 20 dias, sob pena de aplicação do quanto disposto no artigo 921, III, do CPC. Sendo assim, indefiro, ao menos por ora, a penhora das cotas. (ID 51334174 - Pág. 123 – g.n.). A referida decisão foi desafiada por embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com os seguintes fundamentos: Trata-se de embargos de declaração de id. 165755872 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 164548523. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. (ID 166055336 – autos originários). Nas razões recursais (ID 51334162), o agravante narra que “trata-se de execução de título extrajudicial em que o Agravante busca o adimplemento de nota promissória no montante de R$ 28.448.984,34”. Diante de diversas diligências infrutíferas, requereu a penhora das cotas sociais da empresa do agravado, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Entretanto, entende que, a teor dos arts. 789 e 831 do Código de Processo Civil[1], é possível o deferimento de penhora sobre os bens do executado para satisfação da dívida, uma vez que todos seus bens respondem pelo cumprimento de suas obrigações, até porque todas as diligências não obtiveram resultado positivo para localizar ativos passíveis de penhora. Pontua que “os bens penhorados nos autos de origem estão longe de garantir a dívida e a empresa indicada para penhora de quotas sociais, possui lavra de exploração de água mineral, o que tem valor financeiro significativo e que poderá satisfazer parcialmente o processo”. Acrescenta que as cotas sociais são penhoráveis (art. 835, inciso IX, CPC[2]). Em relação a liminar pleiteada, argumenta que “o não deferimento de penhora das quotas sociais de empresa do devedor vem causando danos de grande monta ao agravante, tendo em vista o tamanho da execução e que este vem perseguindo o que lhe e seu por direito e não consegue seu adimplemento”. E também que “diante da inércia do agravado em postergar o adimplemento dos valores perseguidos, é de concluir que o mesmo pode vir a dilapidar todo o seu patrimônio ou até utilizar se de terceiros laranjas para que não seja possível o adimplemento do crédito devido ao agravante”. Ao final, a agravante postula “deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinada a realização de penhora das quotas sociais de empresa indicada e pertencente ao agravado afim de satisfação da dívida e, seja ao final dado provimento ao recurso a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, reconhecendo a possibilidade de penhora das quotas sociais de empresa indicada e pertencente ao agravado”. Preparo recolhido e apresentado (ID 51334170 e 51334171). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[4]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. O agravante nem mesmo indicou qual seria o prejuízo de “grande monta” que sofreu diante do indeferimento da penhora requerida, e muito mais, não o comprovou. Também não há mínimos indícios de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio com o objetivo único de frustrar a execução, como alegado pelo agravante. Ademais, imóvel registrado sob a matricula no 5.824, do livro 2, intitulada “Fazenda Santa Maria”, já se encontra devidamente penhorado em favor do exequente/agravante, está pendente apenas de avaliação (ID 171108329 – autos originários), a qual, tão logo seja promovida, propiciará a satisfação da dívida. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. [2] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.